Tribunal: TJPA
Processo: 0024483-64.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024483-64.2018.8.14.0401

APELANTE: HELI WAGNER DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar. Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido ameaçada pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido, apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUÍZO APTO À QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
HELI WAGNER DA SILVA LIMA
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de (ID 9946146) que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante condenando-o nas sanções punitivas do
art. 147, caput
(ameaça) c/c art. 61, II, f

do Código Penal a pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto,
na qual foi substituída pela limitação de fim de semana, bem como o pagamento de danos morais à vítima da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, denúncia que a vítima conviveu maritalmente com o acusado durante 07 anos, e tiveram uma filha deste relacionamento. A relação sempre foi marcada por violência, pois o acusado já agrediu a vítima em outras ocasiões, motivo que impulsionou a separação. A vítima ficou com a guarda da filha, tendo o acusado parado de pagar a pensão a três anos, a ofendida acionou a Justiça, que determinou em julho do ano corrente que este pagasse à filha o valor devido.

No dia do fato 03/08/2018, a ofendida recebeu uma ligação da ex-companheira do acusado, a Senhora Kelly, que pediu o número da conta bancária da vítima para fazer o deposito do dinheiro. Momentos depois, a senhora Kelly passou o telefone para o acusado, pois este queria fazer um acordo. A vítima se recusou e disse que queria aquilo que a justiça havia determinado, o que culminou nas ameaças proferidas pelo acusado, que disse “TU NO QUERES ACORDO, O QUE VAI ACONTECER, EU VOU PRESO, VOU PRO VENENO, E QUANDO EU SAIR DE LÁ VOU TE MATAR E TU NO VAI GANHAR NADA COM ISSO”.

A denúncia foi recebida no dia 12/11/2018 (ID 9946133)

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor ofereceu razões de apelação (ID 9946149), requerendo a absolvição nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal e a exclusão da condenação monetária a título de danos morais em favor da vítima na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 9946150), pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, (ID 10148597), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

O apelante foi denunciado por ter infringido a regra prevista no art. 147, caput, do CPB contra a vítima, Vânia Lúcia de Jesus Corrêa,
sua ex companheira.

Requer a defesa a absolvição do apelante nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, alegando fragilidade probatória na condenação.

A autoria e materialidade delitivas restaram plenamente configuradas pelos depoimentos da vítima, como passo a transcrever.

A vítima,
Vania Lucia de Jesus Correa
,
afirmou que o fato é verdadeiro. Declarou que no dia do fato o acusado lhe disse “VOU TE PEGAR NA PORTA DO SERVIÇO” e “SE TU NO QUISER ACEITAR O ACORDO EU VOU PRO INFERNO, MAS QUANDO EU SAIR, VOU TE PEGAR NA PORTA DO TEU SERVIÇO”, informa que o acusado não sabe onde ela reside, mas sabe onde ela trabalha. Ressalta que o acusado disse que iria matá-la. Diz que não queria o prosseguimento do processo criminal, somente as medidas protetivas. Atualmente o acusado não mais a procura ou ameaçou novamente, que ele tem cumprido a medida protetiva

Não foi realizado o interrogatório, uma vez que o feito teve prosseguimento nos termos do art. 367 do CPP.

Logo, conforme o relatado nos autos existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar, devendo prevalecer a palavra da vítima.

Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido ameaçada pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido,
apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova
, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Neste sentido:

“PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos fatos imputados ao acusado
. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório, mormente quando corroboradas por indícios ou outros elementos de prova, como na espécie em apreço.
Apelo desprovido.” (TJDF - APR: 20140410122274, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2016, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 120) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 01.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre no recôndito do lar, sem a presença de testemunhas
. 02. Comprovada a autoria e a materialidade do injusto pelas palavras da vítima, dos laudos e prontuários médicos, a condenação é de rigor.” (TJMG - APR: 10421130015678001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/12/2015, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2016) (grifei).

No caso concreto, além da valorização devida à palavra da ofendida, conforme mencionado alhures, existe um farto
conjunto probatório
a confortar a tese acusatória que embasou a convicção do juízo de 1º grau

Verifica-se, portanto, que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo apelante.

Além disso, registrou boletim de ocorrência, no qual ensejou seu pedido de medidas protetivas contra o apelante.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a
quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, nos termos da sentença.

Em função do exposto, entendo ser o caso de manutenção da condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 147, do CP.

Requer a Defesa que seja reformada a Sentença para que seja julgado improcedente o pagamento de indenização por danos morais.

Compreende-se que a simples prática de ilícito penal é suficiente para atingir atributos da personalidade da vítima, configurando o dano moral.

A fixação de um valor pecuniário mínimo para reparação dos danos morais causados pela violência doméstica, mais do que resgatar os prejuízos e sofrimentos ocasionados pelo delito à ofendida, atende diretamente aos anseios de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, servindo de desestímulo à perpetração desta violação aos direitos humanos.

É certo que não há em nosso ordenamento jurídico parâmetros legais para a mensuração do dano moral, vez que esta passa necessariamente por critérios de caráter eminentemente subjetivo diante do fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma ponderada, de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Diante dessa peculiaridade, tem-se que a livre apreciação pelo magistrado, dentro dos parâmetros estabelecidos, é a única forma de mensurar a extensão do prejuízo moral sofrido por vítima de lesão a direitos da personalidade, não se havendo falar em instrução específica acerca do valor por ser absolutamente impossível.

Neste sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 C/C 61, II, F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA. FICANDO EVIDENTE QUE A MESMA SE SENTIU ATEMORIZADA PELA CONDUTA DO RÉU, ESTANDO SEU DEPOIMENTO COERENTE COM A DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS. ALIÁS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA BASTA QUE O RESULTADO VISADO PELO AGENTE SEJA DE INTIMIDAR, O QUE SE CONFIGUROU NO CASO EM QUESTÃO. ASSIM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POIS AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE.

2. DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO. CONSIDERANDO QUE A NORMA NÃO LIMITOU E NEM REGULAMENTOU COMO SERÁ QUANTIFICADO O VALOR MÍNIMO PARA A INDENIZAÇÃO E CONSIDERANDO QUE A LEGISLAÇÃO PENAL SEMPRE PRIORIZOU O RESSARCIMENTO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS, O JUIZ QUE SE SENTIR APTO, DIANTE DE UM CASO CONCRETO, A QUANTIFICAR, O VALOR DO DANO MORAL SOFRIDO PELA VÍTIMA, NÃO PODERÁ SER IMPEDIDO DE FAZÊ-LO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) (2020.02132818-15, 214.689, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – ART. 387, IV, CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO MORAL
– EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento pelo STJ, “
Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. (...)
(TJ-MS 0013189132015.812.0001, Relator: Paschoal Carmello Leandro, 1ª Sessão Criminal, Julgado em: 19/07/2017).

Assentadas essas premissas, e respeitados entendimentos contrários, entendo que o improvimento do pedido é medida que se impõe, ante a possibilidade de que a sentença penal condenatória fixe valor mínimo a título de indenização à vítima, bem assim que tal indenização deve abarcar especialmente o prejuízo de natureza moral, posto que, na espécie, houve lesão aos direitos da personalidade, e ao recorrente foram concedidas todas as garantias necessárias ao exercício da ampla defesa e ao contraditório.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Heli Wagner da Silva Lima
porém
nego-lhe provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/09/2022